Tribunal: TJPA
Processo: 0023059-65.2010.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023059-65.2010.8.14.0401

APELANTE: JONATHAN RONAN DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0023059-65.2010.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JONATHAN RONAN DA SILVA COSTA (DEFENSOR PÚBLICO: FLORIANO BARBOSA JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA.
M
aterialidade e autoria delitiva comprovadas nos autos diante dos documentos acostados, mormente depoimento do policial militar que efetuou a prisão,
auto de apresentação e apreensão de objeto
e laudo toxicológico
. Roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes comprovado.
Incabível a absolvição se o conjunto probatório acostado aos autos se mostra composto por elementos coerentes e harmônicos entre si. Válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros

elementos de prova.
Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0023059-65.2010.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JONATHAN RONAN DA SILVA COSTA (DEFENSOR PÚBLICO: FLORIANO BARBOSA JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de Apelação interposto por JONATHAN RONAN DA SILVA COSTA, irresignado com os termos da r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado, que o condenou à pena de 09 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 219 dias multa, por incorrer nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 69, ambos do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que
“Consta no Inquérito Policial anexo, que o policial militar David Gutemberg de Leão Lobato, encontrava-se em um salão de beleza ao lado de sua residência, quando foi surpreendido por 4 indivíduos, um deles portando arma de fogo, ocasião em que lhe roubaram uma pistola da marca Taurus pertencente à Polícia Militar. Após o crime, os ladrões empreenderam fuga, mas a vítima acionou colegas da ROTAM (Condutor) Edimilson Cezar Lopes, Amilton Ferreira Lobato e Geovanni Santos de Lima, e de madrugada conseguiram localizar e prender o denunciado Jonathan, com quem foram encontradas 20 petecas de pasta de cocaína. O denunciado confessou sua participação no roubo da arma de fogo supracitada, apontando como participantes os indivíduos conhecidos por Bispo, Mazinho e Cabote, os quais não foram localizados, dizendo ainda, que “Cabote” foi quem estava armado e retirou a arma da vítima. (...).”

Denúncia recebida em 04.12.2017, id-9346977.

Aduz o Apelante que inexistem nos autos provas capazes de levar a sua condenação. Afirma que não possui nenhum envolvimento com qualquer organização criminosa, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
. Requer a reforma da sentença e sua absolvição ou a fixação da pena base no mínimo legal.

Contrarrazões pelo Ministério Público, id-9347024.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão para inclusão no plenário virtual.

VOTO

PROCESSO Nº 0023059-65.2010.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JONATHAN RONAN DA SILVA COSTA (DEFENSOR PÚBLICO: FLORIANO BARBOSA JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de Apelação interposto por JONATHAN RONAN DA SILVA COSTA, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado, que o condenou à pena de 09 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 219 dias multa, por incorrer nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 69, ambos do Código Penal.

Aduz o Apelante que inexistem nos autos provas capazes de levar à condenação. Afirma que não possui nenhum envolvimento com a organização criminosa, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
. Requer a reforma da sentença e sua absolvição ou a fixação da pena base no mínimo legal.

A autoria e materialidade restaram comprovadas diante dos depoimentos colhidos em juízo, bem como diante dos documentos acostados aos autos.

O auto de apresentação e apreensão, id-9346086, comprova a apreensão da substância conhecida como ‘cocaína’. O laudo toxicológico comprova a apreensão de 20 petecas de cocaína, id-9346086, pesando no total 4,37 gramas.

A vítima David Gutemberg de Leão Lobato afirmou, id-9346994, que:
“(...) estava em um salão de beleza ao lado de sua residência, por volta das 21h, quando entraram três indivíduos, um deles conhecido como “Cabote” que estava armado e pegou sua arma; que os outros dois indivíduos o seguraram; que a arma roubada pertencia à polícia ambiental; que acionou a viatura da Polícia Militar da área; que não foi encontrado o armamento; (...) que não viu a droga; (...).”

A testemunha PM Amilson Ferreira Lobato afirmou, ids-9346985, 9346986 e 9346987, que:
“(...) estava em ronda ostensiva quando foi acionado pelo policial Gutemberg que informou que havia sido roubada a sua pistola e que um dos meliantes envolvidos se encontrava em uma casa de show denominada “Bar La Praça”; que ao chegarem na casa de show encontraram o denunciado e ao realizarem a busca pessoal encontraram a droga com ele; que a arma não foi encontrada com ele.(...); que o depoente viu a droga na delegacia.”
Em sede policial, a referida testemunha, id-9346084, afirmou que: “
Ao abordarem e revistarem o acusado, foi encontrado em seu poder 20 petecas de cocaína; que o ser interrogado, este confessou sua participação no roubo da arma de fogo, apontando como participantes os indivíduos Bispo, Mazinho e Cabote, que não foram localizados, dizendo que Cabote era quem estava armado; (...).”

O Réu, em juízo, negou a autoria delitiva, afirmando que não participou do cometimento do delito, id-9347002.

Da análise das provas trazidas aos autos, tenho que os
depoimentos se mostram suficientes para embasar o convencimento quanto à autoria do delito, eis que a testemunha ouvida em juízo fez parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente. Ademais, restou devidamente comprovado que a droga foi apreendida com o acusado, não havendo, portanto, que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006.

Ressalto que os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como
in casu
.

Eis o entendimento jurisprudencial neste sentido:

“(...)
1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
2. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas. (...) (8379808, 8379808, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-07). (destaquei)

Sendo assim,
restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de tráfico de drogas e de roubo, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, razão pela qual não merece provimento o apelo neste ponto.
Logo, deve prevalecer a presente condenação ante a demonstração da autoria e materialidade delitiva com base no laudo toxicológico, bem como nos depoimentos colhidos em juízo.

O tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de trazer consigo substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Quanto ao delito de roubo, é
sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,
no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros
elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]” (destaquei)

“[...]
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335).”

Válido o depoimento do policial que participou da prisão em flagrante, sobretudo quando colhido mediante o contraditório e harmônico com o depoimento da vítima, como
in casu
. Ademais, o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova capaz de modificar a sentença condenatória, razão pela qual tenho como comprovadas a autoria e materialidade dos delitos em comento.

Quanto à dosimetria da pena, verifico que o ora recorrente requer a fixação da pena base no mínimo legal. Vejamos.

DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, § 2º, I E II, DO CP

O MM. Juízo considerou como circunstâncias desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fixando a pena base em 7 anos de reclusão e 50 dias multa, a qual mantenho. A culpabilidade foi valorada negativamente, sendo considerável, eis que o réu praticou o crime dentro do estabelecimento comercial, local aberto ao público. As circunstâncias do crime demonstram que
houve efetiva ameaça à integridade física da vítima. Com efeito, as provas demonstram que o fato merece maior grau de censura, eis que a arma subtraída pertencia à polícia, pois a vítima se trata de policial militar.

Afasto, portanto, a pretensão do recorrente quanto à fixação da pena base no mínimo legal.

Mantenho a atenuante da menoridade do réu, bem como a redução da pena em 1 ano de reclusão e em 10 dias multa, totalizando 6 anos de reclusão e 40 dias multa. Ausentes agravantes e causas de diminuição da pena. Mantenho ainda a causa de aumento pelo concurso de pessoas, devendo permanecer a elevação da pena em 1/3, totalizando 8 anos de reclusão e 53 dias multa. Ressalto que o aumento da pena pelo emprego de arma já foi considerado pelo MM. Juízo
a quo
na primeira fase da dosimetria (art. 68, parágrafo único do CP).

DO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06

Pena base fixada em 6 anos de reclusão e 600 dias multa, considerando como desfavorável a circunstância referente à culpabilidade. O MM. Juízo considerou que a natureza da substância encontrada (cocaína) é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo. Contudo, os danos à saúde pública são inerentes ao tipo penal do crime de tráfico de drogas. Não vislumbro, portanto, nenhuma circunstância judicial capaz de elevar a pena acima do mínimo legal, pelo que passo a fixá-la em 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da menoridade, contudo deixo de reduzir a pena em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ. Ausentes causas de aumento da pena. Permanece a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da lei 11.343/06, eis que se trata de réu primário, não possui maus antecedentes e não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, razão pela qual reduzo a pena em 2/3, restando 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias multa.

Mantenho, portanto, a pena definitiva em 9 anos e 8 meses de reclusão e 219 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do disposto no art. 69 do CP, eis que presente o concurso material de crimes.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13/09/2023